Tribunal: STJ
Processo: 1001725-70.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888224 - SP (2025
/0097373-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WELLINGTON DIAS DE ARAUJO
AGRAVANTE
: PAMELA REGINA PITON DE ARAUJO
ADVOGADA
: ÉRICA BORDINI DUARTE - SP282567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, estando as razões do agravo interno dissociadas do que
decidido na decisão agravada, constata-se a deficiência na fundamentação
do recurso, atraindo a aplicação do óbice da Súmula no 284/STF.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no artigo 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 404bf3a3-a92b-4c7a-ba19-4f4badfa7332

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888224 - SP (2025
/0097373-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WELLINGTON DIAS DE ARAUJO
AGRAVANTE
: PAMELA REGINA PITON DE ARAUJO
ADVOGADA
: ÉRICA BORDINI DUARTE - SP282567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, estando as razões do agravo interno dissociadas do que
decidido na decisão agravada, constata-se a deficiência na fundamentação
do recurso, atraindo a aplicação do óbice da Súmula no 284/STF.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no artigo 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WELLINGTON DIAS DE ARAÚJO
e OUTRA contra a decisão da Presidência do
que não
Superior Tribunal de Justiça
conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre (e-STJ fls. 491/492).
Referida decisão foi integrada pelo julgamento de embargos de declaração (e-
STJ fls. 511/512).
Em suas razões (e-STJ fls. 515/533), os agravantes alegam que,

"(...) para que este Egrégio Tribunal Superior fundamente a
decisão que conhece ou não conhece, e após, dê provimento ou não ao
recurso especial, deve, necessariamente, realizar uma análise das provas e
elementos fáticos trazidos aos autos, pois do contrário, estaria proferindo
decisão nula, sem fundamentação.
Documento eletrônico VDA49924849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4f3f18d6-a9c1-4f90-bcc8-f5c664fa3713

Imperioso destacar que o exame e consequente julgamento do
recurso especial não demanda reapreciação da prova, mas tão somente a
aferição da vigência dos dispositivos legais supramencionados" (e-STJ fls.
526/527).

Aduzem que a obrigação de impugnação específica apenas se sustenta em
relação ao capítulo decisório autônomo que se pretende reformar, de modo que é
possível a impugnação parcial em agravo interno.
Sustentam que impugnaram todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Ao final, requerem a reconsideração da decisão atacada.
A parte contrária apresentou contrarrazões às e-STJ fls. 539/544,
pugnando pela majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não ultrapassa a admissibilidade.
A decisão atacada não conheceu do agravo em recurso especial por não ter
a parte agravante impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade referente
à incidência da Súmula no 13/STJ e ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
No presente recurso, contudo, os recorrentes não refutaram tal ponto,
limitando-se a discorrer, em síntese, a respeito da desnecessidade de reexame de
provas e do julgamento da Corte Especial que possibilitou a impugnação parcial de
capítulo autônomo em agravo interno.
Assim, estando as razões do recurso dissociadas do que decidido na decisão
agravada, constata-se a deficiência em sua fundamentação, atraindo a aplicação do
óbice da Súmula no 284/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Razões do agravo interno dissociadas dos fundamentos da decisão
agravada e que não impugnam os fundamentos invocados na decisão
monocrática. Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49924849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4f3f18d6-a9c1-4f90-bcc8-f5c664fa3713

5. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 1.900.138/MG, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
,
14/2/2022
DJe
).
17/2/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 1.203.595/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
5/6/2018
14/6/2018
Cumpre destacar que a impugnação da decisão agravada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que não ocorreu na espécie.
Nesse cenário, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. CARÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos
válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do disposto no
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)
3. Agravo interno não conhecido" (AgInt no REsp 1.981.632/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
19/4/2023

Por fim, em atenção ao pedido formulado na contraminuta, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser
incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 4f3f18d6-a9c1-4f90-bcc8-f5c664fa3713

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.888.224 / SP
Número Registro: 2025/0097373-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017257020228260152
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLINGTON DIAS DE ARAUJO
AGRAVANTE : PAMELA REGINA PITON DE ARAUJO
ADVOGADA
: ÉRICA BORDINI DUARTE - SP282567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WELLINGTON DIAS DE ARAUJO
AGRAVANTE : PAMELA REGINA PITON DE ARAUJO
ADVOGADA
: ÉRICA BORDINI DUARTE - SP282567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
Documento eletrônico VDA50755343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: b5c22fc4-b1ef-4e38-b3d5-f88bebe488c9

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: b5c22fc4-b1ef-4e38-b3d5-f88bebe488c9